Tribunal: TJDFT
Processo: 0750203-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ARTIGO 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade da conduta imputada ao paciente aliada às circunstâncias fáticas em que a prisão em flagrante foi efetuada, em razão de uma "operação policial", conforme consta do flagrante, a denuncia previa de envolvimento na prátia do crime de tráfico; a apreensão de drogas, muito embora em pequena quantidade; relevante valor em dinheiro e uma balança de precisão, demonstram a necessidade da manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. Ainda que haja discussão acerca da utilização de anotações penais desfavoráveis ao réu, atingidas pelo tempo depurador, para fins de agravamento da pena, dúvidas não restam de que elas corroboram com a fundamentação utilizada para decretar/manter a custódia preventiva de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.
3. Ordem denegada.